Tribunal: TJPA
Processo: 0024688-50.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024688-50.2009.8.14.0097

APELANTE: TIM CELULAR S.A., SERASA S.A.

APELADO: ANTONIO CARLOS AIASS MAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024688-50.2009.8.14.0097

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20283, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 106094 e CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12268

EMBARGADO: ANTÔNIO CARLOS AIASS MAIA

ADVOGADA: PATRÍCIA ARAÚJO DE BRITO – OAB/PA 30589

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO AFASTADA. MÉRITO DA APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por operadora de telefonia móvel contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação sob o fundamento de deserção;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu a não ocorrência de deserção e, no mérito da demanda, sustentou a regularidade da cobrança e a ausência de dano moral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição da Apelação, afasta-se a deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC, para conhecer do apelo;

4. Aplica-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. O autor comprovou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, enquanto a ré não apresentou prova da contratação que teria originado o débito;

5. O protesto indevido implica o dano moral
in re ipsa
, conforme a jurisprudência do STJ, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado a título de indenização, de R$ 10.000,00;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido para afastar a deserção. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso afasta a deserção. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem comprovação da relação contratual configura o dano moral presumido.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007 e 1.021, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TIM CELULAR S.A.
contra decisão monocrática (Id. 15249424) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que não conheceu da Apelação por ela interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTÔNIO CARLOS AIASS MAIA.

Nas razões recursais (Id.

22170673) a agravante arguiu que comprovou o recolhimento integral do preparo no momento da interposição e não foi intimada para eventualmente realizar a complementação. Sustentou a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização fixada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu o provimento do Agravo Interno para afastar a deserção e julgar improcedente a ação.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 22766485).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e exerço o juízo de retratação, na forma do art. 1.021, § 2º do CPC.

A Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, na decisão monocrática agravada, entendeu pela ocorrência da deserção em razão de o apelante haver deixado de quitar um dos boletos de custas pendentes devido a ato no primeiro grau,
conforme certidões de Id. 5499226, p. 20, Id. 5499228, p. 1 e Id. 5499228, p. 11.

No entanto, constato
que o recorrente comprovou, no ato da interposição, o recolhimento do preparo recursal (Id. 5499218, p 10-11), cumprindo o disposto no art. 1.007 do CPC, de modo que não se configura a deserção.

Isto posto, afasto a deserção do recurso de Apelação e, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, submeto-o à apreciação pelo colegiado.

MÉRITO DA APELAÇÃO.

Na exordial (Id. 5499005) a parte autora alegou que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de proteção ao crédito pela ré em razão de débito de linha telefônica que não contratou.

O juízo de primeiro grau, em sentença (Id. 5499217, p. 18-20), julgou procedente a ação e condenou a ora apelante, solidariamente com a corré SERASA S/A, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).

Nas razões da Apelação (Id. 5499218), a recorrente arguiu a inexistência de ato ilícito, o exercício regular de direito, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização fixada.

Na decisão monocrática de Id. 15249424, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt reconheceu a ilegitimidade passiva da apelante SERASA S/A e, apesar de entender pela deserção do recurso da TIM CELULAR S.A., reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao prover parcialmente o recurso da corré.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O autor comprovou que teve seu nome negativado, não constando anotações anteriores (Id. 5499006, p. 8-10). A ré, por outro lado, não apresentou qualquer documentação comprobatória da regularidade da cobrança, visto que não juntou o contrato de aquisição da linha telefônica que teria originado o débito.

Não prospera o argumento do apelante quanto à inexistência de dano moral, visto que o protesto indevido configura o dano moral
in re ipsa
, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica da ré, o valor da indenização, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à apelante certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do serviço prestado.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, exerço o juízo de retratação para afastar a deserção;
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém, no
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que a sentença foi prolatada na vigência do CPC/73, bem como fixou os honorários no percentual máximo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025